Tribunal: TJDFT
Processo: 0750970-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1349, STF. ANALISADA E AFASTADA NO ACÓRDÃO. ADI 8535. INCABÍVEL. REJEITADAS. MÉRITO. OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) omissão quanto à análise da inexigibilidade da obrigação e (ii) omissão e contradição quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminarmente de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.349 do STF foi devidamente analisada no acórdão ora embargado, sendo incabível nova análise em sede de embargos de declaração.
4. Não tendo sido concedido efeito suspensivo à Ação Direta de Constitucionalidade, não há necessidade de suspender o processo até seu julgamento da ADI. Preliminar rejeitada.
5. Omisso o acórdão que não analisou o argumento de inexigibilidade da obrigação.
5.1. O caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal.
5.2. Omissão sanada.
6. A questão relativa à inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Res. 303/2019 do CNJ foi devidamente analisada no acórdão embargado, que estabeleceu que não há inconstitucionalidade, inexistindo, portanto, omissão no acórdão quanto à matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 169, §1o. CPC, art. 1.022. Res. 303/2019, CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: ADI 7435, Temas 864 e 1349, STF.